Tribunal: STF
Processo: RE 1446250
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Condomínio especial fechado - Despesas de Custeio - Sentença de procedência - Inconformismo - Recurso desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação dos arts. 1º, incisos II e III; 3º, incisos I, III e IV; 5°, caput; 30, inciso VIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Sustentam que “por não pertencerem os imóveis dos recorrentes a nenhum condomínio na forma da lei, inclusive, um deles ser rural, inegável a impossibilidade de cobrança de despesas de manutenção, mormente por ser servido pela administração pública nos serviços essenciais”. 



    Argumentam que “[v]iola o artigo 5º, II, a condenação dos recorrentes em uma obrigação SEM LEI QUE O OBRIGUE A FAZER, como a que vem sendo cobrada nestes autos, por serem os recorrentes proprietários de lote de terreno em um LOTEAMENTO denominado ‘Vinhas da Vista Alegre’, e de uma ÁREA RURAL , conforme cópia das matriculas juntadas aos autos, e por ‘serviços’ que os recorrentes pagam com o IPTU à municipalidade e o ITR à União. Isso porque, não existe a filiação dos recorrentes ao recorrido, o que também não existia com o antigo proprietário, portanto, ‘não há obrigação válida, e nem mesmo lei que vincule essa obrigação aos imóveis’”.



    Ressaltam que, “[c]omo mencionado e comprovado, inclusive reconhecido pelo Órgão Especial do Tribunal Paulista, a natureza jurídica do empreendimento, constante no registro de uma matriculas dos recorrentes é LOTEAMENTO, sem qualquer referência a ‘fechado’, e o outro é uma ÁREA RURAL, portanto, não pertencem a um condomínio”.



    Ao final, pedem o provimento do recurso extraordinário “com o fim específico de anular o v. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração, pela omissão perpetuada, ou, no mérito, ser reconhecida a ofensa supra, invertendo a sucumbência, como medida da mais lídima e costumeira JUSTIÇA”. 



    O recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Para melhor exame da controvérsia, anote-se a seguinte passagem da sentença que trata da natureza jurídica de condomínio da parte autora, ora recorrida, o que atrairia a incidência das disposições da Lei nº 4.591/64, in verbis: 



    “Trata-se de ação de direito material de força condenatória segundo a Ciência Positiva do Direito. 



    (a), (b) e (e) A existência jurídica do condomínio está assente, e não comporta as tergiversações trazidas aos autos deste processo. 



    Como se pontificou no V. Acórdão cuja cópia está às fis. 12-14, o autor é ‘condomínio especial fechado’. 



    E na história do registro imobiliário não se discrepa: houve o registro do negócio jurídico da convenção condominial (esta, às fis. 168- 192), como se vê nos docs. juntados por meio de cópia às fis . 157-167. 



    Nestas, é de meridiana clareza , sob o registro n° 6, posto à matrícula n° 12.361 , desde 1979 se deu a público a relação jurídica comunheira de domínio, de modo a não existir nenhuma dúvida objetiva — e a eventual dubiedade subjetiva do réu é sem nenhuma base e com nenhuma pertinência à resolução judicial da lide — acerca do suporte fático de incidência das regras jurídicas que a técnica legislativa inseriu na Lei e 4.591, de 16 de dezembro de 1964.” 



    No ponto, a Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, assentou que:



    “Correta a decisão recorrida, pois o autor, CONDOMÍNIO VINHAS DA VISTA ALEGRE, por estar regularmente constituído (cfr. fls. 15/34) e ter sido reconhecido no V. Acórdão de fls. 12/14, como ‘condomínio especial fechado’ (verbis, cfr. fls. 14), é credor do réu pelas despesas de custeio de área comum do loteamento onde se localizam os imóveis deste, reclamadas na petição inicial.”



    Assim, acolher a pretensão recursal de que “a natureza jurídica do empreendimento, constante no registro de uma matriculas dos recorrentes é LOTEAMENTO, sem qualquer referência a ‘fechado’, e o outro é uma ÁREA RURAL, portanto, não pertencem a um condomínio”, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito, os seguintes julgados: .



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.235.752/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou, após ressaltar que o acórdão recorrido observou o entendimento fixado no Tema n. 492 da repercussão geral, o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada ou não a cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores de loteamento quando no acórdão recorrido, embasado em fatos e provas, consta estarem os proprietários do imóvel vinculados à entidade associativa em data anterior ao advento da Lei n. 13.465/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE nº 1.501.318/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/2/25).



    Desse modo, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911/SP). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a constitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal de discipline a questão, situação diversa do presente caso, que trata da possibilidade de cobrança de cotas condominiais por associação de proprietários de imóvel com base em expressa previsão contratual.



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal a fim de eximir a recorrente da obrigação de pagamento dos valores objetos da ação de cobrança não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de cláusulas contratuais e das provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária. Incidência das Sumulas nºs 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE nº 1.348.821/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/3/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE nº 1.240.817/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/2020).



    “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 818.686/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente